Tribunal: TJDFT
Processo: 0738141-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORES DEVIDOS.

1. O juiz é o destinatário principal da prova. O diploma processual civil lhe conferiu o dever-poder de determinar quais provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, é-lhe conferido o poder de indeferir ou dispensar, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar rejeitada.

2. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

3. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.

4. Os documentos anexados aos autos constituem prova escrita da dívida: contrato celebrado entre as partes, comprovante do empréstimo e planilha com a discriminação dos valores devidos. São suficientes ao ajuizamento da ação monitória. O que se observa é uma relação jurídica bem estabelecida, estruturada e de trato sucessivo entre as partes. Por outro lado, o inadimplemento contratual do apelante é incontroverso.

5. O apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não trouxe aos autos nenhum elemento apto a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, I e II, do Código de Processo Civil-CPC).

6. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Apelo não provido. Honorários majorados.